Tribunal: TJSP
Processo: 1004270-92.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c rescisão de contrato de prestação de serviço e indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Ação julgada parcialmente procedente. Danos materiais arbitrados em R$1.477,13 e danos morais em R$

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c rescisão de contrato de prestação de serviço e indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Ação julgada parcialmente procedente. Danos materiais arbitrados em R$1.477,13 e danos morais em R$ 10.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ato ilícito e ao dano moral. Configurada a má-prestação de serviços pela ré. Cobrança indevida. Inclusão do nome do autor no rol de maus pagadores que se mostra abusiva. "Dano in re ipsa". Dano moral configurado. Redução: cabimento. Indenização reduzida para R$ 3.000,00. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Pedido de afastamento do Dano material. Não acolhimento. Quantum fixado a título de honorários advocatícios também mantidos pois arbitrados nos limites do art. 85 §2o do CPC, injustificada a sua redução nos termos pretendidos. Recurso provido em parte, apenas para redução do valor do dano moral.